Tribunal: TJDFT
Processo: 0750084-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750084-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA, ALINA REIS ALVES JUNQUEIRA, CYNTHIA JUNQUEIRA CERQUEIRA LIMA DE SOUZA, LETICIA REIS ALVES JUNQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DECIMA NONA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA, ALINA REIS ALVES JUNQUEIRA, LETICIA REIS ALVES JUNQUEIRA e CYNTHIA JUNQUEIRA CERQUEIRA DE LIMA DE SOUZA em face da conduta adotada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF no bojo do cumprimento de sentença de no 0040522-51.2010.8.07.0001, o qual se encontra em trâmite naquela Serventia Judicial. Nos termos do minucioso e detalhado despacho de ID. 53842893, foi concedida oportunidade às impetrantes de emendarem a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que indicassem, objetivamente, qual(is) o(s) ato(s) coator(es) pretendem, de fato, impugnar por meio da via mandamental. Em seguida as impetrantes juntaram a petição de ID. 55069460, que, de forma completamente alheia a todas as considerações tecidas no despacho de emenda, se limitaram a reiterar a confusa argumentação veiculada na petição inicial, deixando de identificar, precisamente, o ato impingido à autoridade coatora que estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder. A emenda não foi capaz de, minimamente, precisar a data em que o ato teria sido praticado, impedindo esta Relatoria de analisar, ao lado das hipóteses de cabimento, a tempestividade do manejo do presente mandamus, que deve se dar no prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Diante dessa deficiência, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 6o, da Lei n.o Lei n.o 12.016/09 c/c 330, IV, c/c 321, parágrafo único, e art. 485, I, do Código de processo Civil. Descabida a fixação de honorários de sucumbência, por força de vedação inserta no art. 25 da Lei n.o 12.016/09. Comunique-se o Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2024 00:18:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora